Tribunal: TJMT
Processo: 8010656-38.2014.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8010656-38.2014.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON QUIRINO DE OLIVEIRA - CPF: 130.287.438-17 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, REJEITOU OS DE EDSON QUIRINO DE OLIVEIRA E ACOLHEU OS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8010656-38.2014.8.11.0055

Embargos de Declaração. N° 8010656-38.2014.8.11.0055

1 Embargante:

Município de Tangará da Serra-MT.

Embargado:

Edson Quirino de Oliveira

2 Embargante:

Edson Quirino de Oliveira

Embargado:

Município de Tangará da Serra-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E QUANTO AO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DE 15/07/2019
-
EFEITOS MODIFICATIVOS – POSSIBILIDADE - ACÓRDAO ANULADO
-
VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO CONFIGURADO -

INSALUBRIDADE DEVIDA ENQUANTO PERISISTIR O LOCAL INSALUBRE - LAUDO CONSTATANDO QUE NÃO HÁ MAIS INSALUBRIDADE NO LOCAL DE TRABALHO DO

AUTOR - CÁLCULO QUE DEVE SER ELABORADO ATÉ 15.07.2019 – RECURSO DO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT PARCIALMENTE
PROVIDO.

Não se verifica
preclusão quanto
ao pedido de extinção da obrigação de pagamento do adicional de insalubridade a partir de 15/07/2019, data da elaboração do último LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho) realizado, tendo em vista que a sentença de origem reconheceu ser devido o pagamento do adicional de insalubridade, objeto da lide, a partir 16/07/2009 até quando houver eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a concessão do referido adicional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8010656-38.2014.8.11.0055

Embargos de Declaração. ° 8010656-38.2014.8.11.0055

1 Embargante:

Município de Tangará da Serra-MT.

Embargado:

Edson Quirino de Oliveira

2 Embargante:

Edson Quirino de Oliveira

Embargado:

Município de Tangará da Serra-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Município de Tangará da Serra-MT e
Edson Quirino de Oliveira.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de cobrança.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.

Sentença – Embargos à Execução (
Id.
84810935
):
julgou
improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo
município de Tangará da Serra-MT.
, por falta de provas, determinando o prosseguimento do feito para o pagamento do valor exequendo.

Recurso Cível Inominado
(Id.

86302210

)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença, sob o fundamento de que é indevido o adicional de insalubridade concedido em razão de o

novo LTCAT ter sido

atualizado e que

atesta a inexistência das condições insalubres elaborado em 15/07/2019.

Acórdão (Id.

186073165

): negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Tangará da Serra-MT
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração de
Município de Tangará da Serra-MT
(Id.
186508692
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão
quanto ao pedido de extinção da obrigação de pagamento do adicional de insalubridade a partir de 15/07/2019, data da elaboração do último LTCAT realizado.

Embargos de Declaração de
Edson Quirino de Oliveira

(Id.
186943650

):
assegura que o acórdão incorreu em omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios à recorrente vencida.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8010656-38.2014.8.11.0055

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 8010656-38.2014.8.11.0055

1 Embargante:

Município de Tangará da Serra-MT.

Embargado:

Edson Quirino de Oliveira

2 Embargante:

Edson Quirino de Oliveira

Embargado:

Município de Tangará da Serra-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

Município de Tangará da Serra-MT e Município de Tangará da Serra-MT.

Em suas razões, o embargante
Município de Tangará da Serra-MT
, assegura que o acórdão incorreu em omissão
quanto ao pedido de extinção da obrigação de pagamento do adicional de insalubridade a partir de 15/07/2019, data da elaboração do último LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho) realizado.

Quanto aos embargos opostos por
Edson Quirino de Oliveira, em suas razões afirma que o acórdão ocorreu em omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios ao recorrente vencido.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que a tese adotada no acórdão
se baseou no
trânsito em julgado da sentença de origem, constatando que no caso de rediscussão da matéria, bem como que o cálculo apresentado pelo exequente deveria ser observado a incidência dos juros e correção monetária determinado na respectiva sentença.

Todavia, não se verifica
preclusão quanto
ao pedido de extinção da obrigação de pagamento do adicional de insalubridade a partir de 15/07/2019, data da elaboração do último LTCAT realizado, tendo em vista que a sentença de origem reconheceu ser devido o pagamento do adicional de insalubridade, objeto da lide, a partir 16/07/2009 até quando houver eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a concessão do referido adicional.

Outrossim, por se tratar o apontado adicional de uma relação jurídica continuativa, a permanência da condição insalubre reconhecida em sentença é condição sine qua non para a continuidade do pagamento do adicional no futuro. Dessa forma
, verifica-se que há equívoco no cálculo apresentado pois deve o cálculo
abranger o período em que persistiu as condições insalubres
, circunstância esta, que resulta na ocorrência de excesso de execução no período que contabiliza a ausência da condição insalubre (pós
elaboração do último LTCAT em 15/07/2019).

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao presente julgado, para o fim de reconhecer a omissão
acerca da
extinção da obrigação de pagamento do adicional de insalubridade a partir de 15/07/2019
, data da elaboração do último LTCAT realizado
e da
condenação em honorários advocatícios
, alterando a
ementa
, a fundamentação e parte dispositiva do
acórdão
embargado, e de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pelas Embargantes.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

EMINENTES PARES

Trata-se de processo movido por Edson Quirino de Oliveira em face de Município de Tangará da Serra-MT., em que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

A sentença do juízo de origem, prolatada em 18/02/2016 (Id

6295892
) declarou o direito do recorrido em receber o adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico, em grau médio no percentual de 20%, desde a data da sua transposição para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito 10/04/2003 até o momento da implementação do referido adicional ao vencimento, integrando-o à sua remuneração, tomando-se como base de cálculo o vencimento do seu cargo efetivo, bem como condenou a parte recorrente a incorporar à remuneração da parte recorrida o referido adicional de insalubridade,
cessando-o, se for o caso, quando houver eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
.

Ocorre que a Impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo Município de Tangará da Serra-MT., alegou, em síntese, a justificação do não cumprimento da sentença, sob o argumento de que houve a realização de novo LTCAT que concluiu que o servidor recorrido não teria direito a insalubridade, bem como a necessidade de observância da metodologia dos cálculos dos débitos judiciais aplicados à Fazenda Pública.

Evidencia-se dos autos que razão não assiste ao impugnante ora recorrente, tendo em vista que a situação informada correspondente a realização de novo laudo para verificar adicionais de insalubridade e periculosidade devem ser discutidos em via própria e não nestes autos haja vista o trânsito em julgado da sentença, não cabendo rediscussão da matéria.

O recorrente alega que há excesso no cálculo elaborado pelo recorrido, bem como que deve ser considerada como data final o dia 15.07.2019, tendo em vista a elaboração de novo laudo pericial que constatou a ausência de insalubridade nas condições de trabalho do autor.

Em contraponto, o servidor recorrido assevera que o local mencionado pelo recorrente é totalmente divergente dos locais laborados pelo recorrido

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste o Município de Tangará da Serra, em que pese o recorrido alegar que há preclusão na juntada do laudo emitido em 15.07.2019 pelo recorrente, tem-se que tal preclusão não ocorreu, vez que a sentença determinou o pagamento referente ao adicional a partir
16/07/2009.

Cabe acrescentar que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, bem como que o referido pagamento deve persistir enquanto perdurar as condições insalubres, não se tratando de adicional permanente.

Desta forma, se restou demonstrado que a partir de 15.07.2019, o recorrido não mais trabalha em condições insalubres, deve ser sanado o pagamento a este título, devendo ser levado em consideração no cumprimento de sentença o período de
16/07/2009
a 15.07.2019.

Deste modo, conforme supramencionado, restou evidenciado que há equívoco no cálculo apresentado pois deve o cálculo deve abranger o período em que persistiu as condições insalubres, circunstância esta, que resulta na ocorrência de excesso de execução.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1001291-06.2019.8.11.0055 Classe CNJ: 460 Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT Recorrente (s): Município de Tangará da Serra Recorrido (s): Thereza Erika Sousa Lopes Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 22 de novembro de 2022 E M E N T A RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXCESSO CONFIGURADO. INSALUBRIDADE DEVIDA ENQUANTO PERISISTIR O LOCAL INSALUBRE. LAUDO CONSTATANDO QUE NÃO HÁ MAIS INSALUBRIDADE NO LOCAL DE TRABALHO DA AUTORA. CÁLCULO QUE DEVE SER ELABORADO ATÉ 15.07.2019. RECURSO PROVIDO. Se restou demonstrado que a servidora deixou de trabalhar em local insalubre, mediante a elaboração de novo Laudo das Condições Técnicas Ambientais do Trabalho (LTCAT), o cálculo para cumprimento da sentença deve ser elaborado pelo período em que persistiu a insalubridade, portanto, o cálculo apresentado resultou no excesso de execução. Recurso provido.(TJ-MT 10012910620198110055 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2022).”

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Município de Tangará da Serra-MT,
e reconheço a ocorrência de excesso de execução, devendo ser elaborado novo cálculo pelo período em que persistiu a insalubridade (
16/07/2009
a 15.07.2019.), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023